Tribunal: TJMT
Processo: 0003289-54.2016.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003289-54.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), ALANA FRANCELINE JUNGLOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003289-54.2016.8.11.0015

APELANTE:

BANCO HONDA S/A

APELADO: ALANA FRANCELINE JUNGLOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –

COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR - VALIDADE – PROTESTO REALIZADO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PRESENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal.

Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “
sem entrega domiciliar
”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do devedor fiduciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO HONDA S/A
na
Ação de Busca e Apreensão

ajuizada em desfavor de
ALANA FRANCELINE JUNGLOS
, contra a sentença que,
em virtude do não cumprimento da determinação de emenda à inicial e não havendo nos autos os documentos necessários para prosseguimento e julgamento do feito, indeferiu a petição inicial e

julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, § único e 485, inciso I, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o apelante que a mora do devedor fiduciário restou devidamente comprovada, posto que a notificação (AR) foi devidamente enviada ao endereço constante do contrato, indicado pela devedora fiduciante quando da celebração do contrato; assim, não obtendo êxito, não lhe restou outra alternativa, senão a constituição em mora através do instrumento de protesto, conforme determinação do §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo válida a constituição em mora do devedor realizada através do protesto.

Sob tais argumentos, e em atenção aos princípios da instrumentalidade das provas e, a fim de que o apelante não sofra maiores prejuizos, pugna pela revogação da sentença, com o prosseguimento do feito.

Citada por edital e nomeado curador especial à apelada, a Defensoria Pública do Estado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 132775268).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo se observa, o banco credor/apelante manejou
ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar
em face da parte apelada, alegando que firmaram contrato financiamento com cláusula de alienação fiduciária sendo dado em garantia o veículo “
marca HONDA CG 150 FAN ESDI, ano fabricação 15/15, placa QBV2482, cor prata”.

Juntou à inicial, dentre outros documentos necessários ao desate da lide, o contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 1597618 (ID. 132775263 - Pág. 34/37), instrumento de Protesto (ID. 132775263 - Pág. 38) e fotocópia de notificação extrajudicial endereçada ao devedor fiduciante, com devolução pelo motivo: “
sem entrega domiciliar
” (ID. 132775263 - Pág. 40).

O magistrado de primeiro grau facultou ao autor a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora da parte requerida, sob pena de indeferimento da inicial.

O banco apelante peticionou aos autos, solicitando o regular prosseguimento do feito porquanto devidamente constituída em mora a parte devedora, consoante determina o Dec.-Lei nº 911/69, todavia, sobreveio a sentença que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito (ID. 132775263 - Pág. 66/69).

Inconformada, a instituição financeira credora apela.

Pois bem.

O
decisum
recorrido comporta anulação, merecendo ser provido o recurso interposto. Vejamos.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

In casu
, trata-se de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária, através da qual a apelada obteve crédito junto à apelante
para ser restituída por meio de prestações mensais sucessivas,
restando inadimplente referente à
5ª prestação, vencida em 28/10/2015.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do novo Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14),
ex vi
:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Precedentes do STJ já reconheceram que casos tais como este, trata-se de mora “
ex re
”,
verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Assim, no que tange à demonstração da prévia constituição do devedor em mora, que é o pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o referido § 2º dispõe que sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

O que se observa com a alteração estabelecida na Lei nº 13.043/2014, que entrou em vigor em 14/11/2014, é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A bem da verdade,
a notificação do devedor não configura pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
sob pena de se descumprir o contraditório e o devido processo legal.

Assim estabelece o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69,
verbis
:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
sem entrega domiciliar
" (ID. 132775263 - Pág. 40), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato (ID. 132775263 - Pág. 33).

Ainda que o d. magistrado de primeiro grau tenha entendido que o banco apelante anexou como comprovante de notificação do requerido o instrumento de protesto, sem, contudo, esgotar os meios de notificação pessoal, certo é que a notificação extrajudicial apresentada (AR – devolvido pelo motivo:
ausente
) é perfeitamente válida.

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, o que sucedeu em 02/03/2016 por intermédio do Cartório do 7º Oficio da Comarca de São Paulo/SP (ID. 132775263 - Pág. 38).

Consoante tem decidido a jurisprudência deste pretório,
“não se logrando sucesso na tentativa de notificar pessoalmente o devedor no endereço constante do contrato, a notificação do protesto por edital é válida à sua constituição em mora.”

(TJ/MT, 1ª CCível, 65.887/2007, Relator: Dr. José Mauro Bianchini Fernandes, j. em 26/11/2007).

Eis os inúmeros precedentes das Cortes Superiores:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, em caso de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal ou protesto do título. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 792.444/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária,
o dever de manter seu endereço atualizado.
3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

No mesmo sentido, vejamos os seguintes arestos:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DA DEVEDORA - ART. 267, IV, DO CPC - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ATO QUE NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO, MAS CONDIÇÃO DO DEFERIMENTO LIMINAR DA MEDIDA - ENCAMINHAMENTO VIA POSTAL AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO - MUDANÇA DA DEVEDORA - OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO AO CREDOR - PARADEIRO TORNADO INCERTO E NÃO SABIDO - VIABILIDADE DO PROTESTO EDITALÍCIO - CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA - SENTENÇA ANULADA - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

“A alteração do domicílio do consumidor durante o desenvolvimento do contrato deve ser informada ao fornecedor, dando-se máxima efetividade ao princípio da boa-fé e aos deveres anexos que dela dimanam.” (STJ, 2.ª S., CC 109.203/SC).

Logo, se a comunicação da mora mediante correspondência encaminhada ao endereço informado no contrato, restou infrutífera devido à mudança de endereço não comunicada pela devedora fiduciante ao credor fiduciário, plenamente admissível a constituição da inadimplente em mora através de protesto via edital, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69."
(TJMT - 2ª Câmara Cível - RAC nº 89081/2013, Rel. Desa.Marilsen Andrade Addario, j. 05/02/2014, p. 11/02/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR INDEFERIDA. NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL. POSSIBILIDADE. Segundo a Lei 9.492/97, somente será realizado protesto por edital quando a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização for incerta ou ignorada. No caso dos autos, consta certificado que o devedor/financiado mudou-se, logo, encontra-se em lugar incerto ou não sabido e, assim presentes os pressupostos para que se faça a notificação via edital. É dever do financiado atualizar seus dados cadastrais frente os seus credores, o que não houve no caso em tela. Nessa linha, presente os requisitos para atendimento do pedido liminar. PROVIDO RECURSO.”
(TJ/RS, 14.ª CCível, Agravo de Instrumento nº 70028789634, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, j. em 27/02/2009).

Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a jurisprudência dominante nesta Corte de Justiça, impõe-se o provimento do presente apelo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022